Tribunal: TJDFT
Processo: 0732809-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que o Réu integra a cadeia de fornecimento do produto e o Autor era destinatário final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva do fornecedor, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e a falha na prestação dos serviços, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC.
3. No caso, a perícia judicial demonstrou que a imperícia dos prepostos do Réu na instalação das próteses caracterizou a falha na prestação de serviços, que, por sua vez, foi a causa determinante para o dano causado ao Autor, consistente na intensa perda óssea que repercutiu no colapso dos implantes dentários.
4. Apelação conhecida e não provida.